Tribunal: TCU
Processo: 013.665/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8457/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que a matéria representada não é de competência do Tribunal de Contas da União (TCU), por se tratar de comunicação de indícios de irregularidades na aplicação recursos públicos próprios do município de Uberlândia/MG, cuja competência de fiscalização externa é do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG), Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da SeinfraRodoviaAviação (peça 34) ao representante e, juntamente, cópia eletrônica dos presentes autos ao TCE/MG. 1. Processo TC- Processo 013.665/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: JJP Serviços e Transporte Eireli (CNPJ 17.442.368/0001-02). 1.2. Entidade: Município de Uberlândia/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Juliano Resende Bernardes (CPF XXX.059.696-XX), representando JJP Serviços e Transporte Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.